Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito da criança e do adolescente. Apelação Cível. Alvará judicial. Princípio do melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Necessidade de autorização judicial para levantamento de valores. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em ação de inventário judicial, cuja sentença determinou a transferência de valores de FGTS do genitor falecido para a conta judicial em nome de criança herdeira. A sentença determinou que as movimentações fossem realizadas mediante autorização judicial, considerados os nove anos do herdeiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se possível o levantamento de valores depositados a título de FGTS, em ação de alvará judicial, na conta de filho criança do beneficiário falecido independentemente de autorização judicial.
III. Razões de decidir
3. Embora a parte apelante mencione a necessidade de gastos com a educação do herdeiro, não comprovou com o que o dinheiro seria gasto e nem quais os planos e motivos para a utilização da quantia de forma indiscriminada, o que vai contra o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes.
4. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, sendo necessária autorização judicial para movimentação de valores (art. 1.753 c/c art. 1.754, I, ambos do CC).
5. Não foi demonstrada qualquer circunstância que autorize o levantamento do dinheiro da conta poupança de titularidade do curatelado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.753 e 1.754, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897400, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024.